Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-32.2025.8.11.0028
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001973-32.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA RONDON - CPF: 362.460.691-34 (APELANTE), GABRIEL PAULIN MIRANDA - CPF: 327.822.028-55 (ADVOGADO), FACTA SEGURADORA S/A - CNPJ: 33.493.756/0001-79 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA EM INSTRUMENTO APARTADO. E DE FORMA FACULTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do seguro prestamista vinculado a refinanciamento de empréstimo consignado, bem como de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de prática abusiva e ilegalidade na cobrança do seguro prestamista embutido no contrato de financiamento, notadamente se a contratação compulsória configura venda casada vedada pelo CDC e se há direito à restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Tema 972 do STJ estabelece que não se admite a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada como condição para concessão do crédito.

4. No caso, o seguro prestamista foi formalizado em instrumento apartado do contrato principal, com campo específico para manifestação de vontade do consumidor, no qual o apelante expressamente assinalou sua concordância com a adesão.

5. A contratação eletrônica, validada por senha pessoal, geolocalização e biometria facial, confere plena autenticidade à manifestação de vontade do consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento ou ausência de transparência quanto às condições e ao custo do seguro.

6. Ausente prova de vício de consentimento ou imposição, não se caracteriza a prática de venda casada. A contratação revelou-se autônoma, opcional e consciente.

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da contratação de seguro prestamista formalizada em apartado, desde que facultativa e com consentimento informado, afastando a restituição de valores ou configuração de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada. 2. A cobrança do seguro é válida quando inexistente prova de imposição, vício de consentimento ou ausência de informação adequada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, p.u.; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; TJMT, ApC 1027624-76.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.04.2025; TJMT, ApC 1000283-71.2024.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2025; TJMT, ApC 1042549-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADILSON DA SILVA RONDON
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada contra
FACTA FINANCEIRA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente, em sua irresignação, que a sentença incorreu em equívoco ao validar o negócio jurídico, porquanto a contratação do seguro se deu mediante imposição de serviços em bloco, suprimindo a autonomia da vontade do consumidor hipervulnerável.

Argumenta que a simples apresentação de proposta de adesão, ainda que assinada eletronicamente, não é apta a comprovar a liberdade de escolha, quando os documentos são submetidos ao consumidor de forma simultânea e condicionada à liberação do crédito principal.

Sustenta, ainda, que o custo do seguro foi repassado de forma sub-reptícia, embutido no valor das parcelas do empréstimo, o que configuraria negócio jurídico ilícito e nulo (art. 166 do Código Civil), gerando prejuízo financeiro direto e abalo psicológico indenizável.

Com base no exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato de seguro prestamista, com a consequente condenação solidária das recorridas à restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sugerida no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões,
FACTA FINANCEIRA S.A.
defende a regularidade da contratação, destacando que o autor se beneficiou dos valores liberados em sua conta bancária. Alega que
“não basta que a parte recorrente demonstre o fato de que se queixa; é necessário que tal fato possua natureza prejudicial. É preciso que prove o dano concreto, assim entendida a efetiva ocorrência do prejuízo experimentado”
, rechaçando a existência de danos morais in re ipsa.

Sustenta, ainda, que, para a aplicação da repetição do indébito em dobro (art. 42 do CDC), é imprescindível a demonstração de má-fé ou de engano injustificável, o que não restou configurado nos autos, por se tratar de cobrança amparada em contrato validamente assinado.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença.

Certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 369983365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADILSON DA SILVA RONDON
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada contra
FACTA FINANCEIRA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que
ADILSON DA SILVA RONDON
alega que, ao realizar um refinanciamento de empréstimo consignado, foi incluído de forma indevida um seguro prestamista (Cédula de Crédito Bancário n.º 12612024011601728263), o qual afirma jamais ter solicitado ou autorizado.

Sustenta que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do crédito, o que caracteriza a prática abusiva de
venda casada
, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ainda, que não houve transparência ou esclarecimento prévio sobre o custo do seguro, que foi incorporado ao montante financiado. Juntou aos autos a CCB (ID 368789373), o comprovante de formalização digital (ID 368789372) e o bilhete do seguro (ID 368789374).

Por sua vez,
FACTA FINANCEIRA S.A.
defende que o seguro foi ofertado de forma opcional e independente, havendo previsão contratual expressa quanto à faculdade de contratar, ou não, o referido produto.

Quanto à validade da assinatura digital, argumenta que a contratação ocorreu por meio de aplicativo, com validação mediante senha pessoal, geolocalização e biometria facial, circunstâncias que garantiriam a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

No tocante à alegada inexistência de má-fé, sustenta que, acaso determinada a devolução de valores, esta deverá ocorrer de forma simples, porquanto não houve conduta ilícita, além de afirmar que o dano moral não restou comprovado.

A magistrada de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos
, sob o fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário continha campos claros para escolha (“SIM” ou “NÃO”), tendo o autor assinalado expressamente a opção de contratação do seguro. Além disso, considerou válida e segura a formalização digital, afastando a tese de venda casada e de vício de consentimento.

Após minuciosa análise dos autos, em especial da documentação acostada, verifico que o Juízo de primeiro grau acertou concluir pela inexistência de venda casada.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no julgamento do Tema 972, estabeleceu que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira,

in verbis
:

“2 - Nos contratos bancários em geral,

o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (destaquei).

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado do contrato principal de financiamento. Consoante se observa da proposta de contratação de seguro prestamista juntada aos autos (ID 368789373), o instrumento contém informações claras acerca das condições, coberturas, valores, beneficiários e demais aspectos relevantes da contratação.

O documento referenciado demonstra, ainda, que se tratou de contratação opcional, com campo específico para manifestação de vontade do contratante, tendo o apelante expressamente assinalado sua concordância com a contratação do seguro, apondo sua assinatura no referido instrumento.

Compulsando os autos, verifica-se que a chamada venda casada ocorre quando a instituição financeira condiciona a concessão do financiamento à contratação compulsória de outros produtos ou serviços, como o seguro prestamista. No entanto, no caso em questão, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique ter o apelante sido compelido a contratar o seguro com a
Facta Financeira S.A.

Ao contrário, o que se observa é a prévia e expressa anuência do apelante quanto à contratação, mediante campo específico no instrumento contratual, em que manifestou concordância com a adesão ao seguro prestamista, somada a prova Digital e Biometria, com a utilização de assinatura eletrônica, geolocalização (GPS) e FaceMatch (biometria facial) (ID 368789372).

Não se pode olvidar que o seguro prestamista constitui mecanismo de proteção tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, porquanto garante a quitação do débito em situações de infortúnio como morte ou invalidez permanente, preservando o patrimônio do segurado e de seus herdeiros. Sua contratação, quando facultativa e devidamente informada, como no caso, não caracteriza ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2022. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,02% AO MÊS (24,24% AO ANO) E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DE 46,90% AO ANO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. METODOLOGIA COMPARATIVA COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL.

SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR INSTRUMENTO APARTADO.

TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 6.

O seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado, com informação clara das condições e valores, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do STJ.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. (...) Tese de julgamento: "(...) 2.

A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada.

(...)”. (TJMT, 1027624-76.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir (...) 6.

A contratação do seguro prestamista constou de forma clara e destacada no contrato, inexistindo prova de imposição ou de vício de consentimento, sendo, portanto, legítima nos termos do Tema n. 972/STJ.

(...) IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “(...) 3.

A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, não configurando venda casada.

(...)”. (TJMT, 1000283-71.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -

COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA

- RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito e danos morais, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes
”.

(TJMT, 1042549-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025 - destaquei).

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação do
seguro prestamista
no caso em apreço, pois restou demonstrado de maneira inequívoca seu caráter opcional, com contratação formalizada em instrumento apartado, mediante expressa anuência do consumidor, afastando-se, assim, a caracterização de venda casada.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e lhe

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte,
MAJORO

os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026